Tribunal: TJSP
Processo: 1058399-16.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – Pretensão à anulação do AIIM no 4.032.954-9 lavrado diante da impossibilidade de manutenção de créditos de ICMS em operações que destinaram mercadorias para Zona Franca de Manaus (ZFM), bem como à inconstitucionalidade dos juros de mora aplicados e à abusividade da multa – Sentença de procedência em parte, para limitar a taxa de juros ao

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – Pretensão à anulação do AIIM no 4.032.954-9 lavrado diante da impossibilidade de manutenção de créditos de ICMS em operações que destinaram mercadorias para Zona Franca de Manaus (ZFM), bem como à inconstitucionalidade dos juros de mora aplicados e à abusividade da multa – Sentença de procedência em parte, para limitar a taxa de juros ao índice SELIC constantes do AIIM no 4.032.954-9 – Pleito de reforma da sentença para a anulação do AIIM no 4.032.954-9 ou redução da multa punitiva – Cabimento em parte – Empresa autuada por ausência de estorno de crédito de ICMS – Pretensão de obter benefício fiscal restrito a Zona Franca de Manaus – Inadmissibilidade – AIIM mantido – Multa aplicada que corresponde a 100% do valor da obrigação principal – Abusividade configurada – Multa que deve corresponder a 30% do valor do débito – Adequação ao princípio da vedação do confisco – Precedentes do STF – Redistribuição da sucumbência – Sentença reformada – APELAÇÃO provida em parte, para reduzir a multa punitiva para o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o tributo devido.